Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751728-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE SOARES NEVES AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES, devidamente representado por LUIZ HENRIQUE SOARES NEVES, contra a decisão ID 178669136, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material n. 0703188-52.2023.8.07.0011, movido em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora agravada. Autos inicialmente relatados e determinada a manifestação do agravante conforme despacho de ID 54289923. Em complemento, destaca-se que o agravante, em suas razões recursais, sustenta que não há necessidade específica da realização de perícia médica para adevida verificação acerca da necessidade ou não do tratamento domiciliar, podendo ser facilmente suprimida pelas provas documentais já constantes dos autos, em especial os relatórios médicos juntados. Pontua que a jurisprudência é farta e consonante sobre a autoridade do médico assistente para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente e, dessa forma, havendo relatório médico dos especialistas que acompanham o beneficiário, ora agravante, demostrando com clareza a necessidade de tratamento domiciliar (home care), não pode a operadora de plano de saúde negar o tratamento à conveniência e interesses próprios. Assevera que o processo já estava concluso para sentença, gerando uma expectativa no agravante de encerramento do trâmite processual, mas houve um comportamento contraditório do MM. Juízo que feriu o princípio da boa-fé processual, insculpido no artigo 5o do Código de Processo Civil, base esta, solidificadora do instituto da preclusão lógica. O agravante ainda reitera o pedido de tutela de urgência para concessão liminar do Home Care cuja obrigatoriedade de custeio pelo agravado ora se discute. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, pelo menos até o julgamento do mérito recursal; b) que seja concedida a antecipação da tutela possibilitando o tratamento domiciliar e c) no mérito, o provimento ao recurso para revogar a decisão agravada. Preparo regular (ID 54127423). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que concerne à reiteração do pedido de antecipação de tutela para a concessão do tratamento domiciliar, tenho que se trata de questão não submetida à apreciação do Juízo de origem, porquanto não houve qualquer manifestação do agravante direcionada ao Juízo do 1o Grau acerca do novo requerimento de tutela de urgência. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Diante disso, NÃO CONHEÇO O RECURSO no que concerne à reiteração do pedido de antecipação de tutela para concessão do tratamento domiciliar ao agravante, nos termos do art. 932, inciso III, CPC. Ademais, verifico que o presente agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre eventual preclusão de pedido de prova pericial não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido o seu curso levando em conta elemento probatório possivelmente inadmissível, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, em relação aos demais pedidos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada que determinou a realização de prova pericial. De início, destaco que, em que pese a manifestação do agravante acerca da suposta preclusão lógica envolvendo a prova pericial solicitada pelo agravado, entendo que, ao observar os pontos controvertidos do litígio e não tendo o conhecimento técnico necessário para aferir se há de fato indicação do tratamento requerido pelo agravante em sistema de Home Care, o magistrado atuante na origem foi prudente ao, analisando as circunstâncias do caso concreto, determinar a realização da prova pericial. Assim, verifico que, por não terem sido apresentadas informações e documentos que pudessem demonstrar de forma evidente a melhor solução da controvérsia, o Juízo de origem foi coerente e cauteloso ao determinar a realização da prova pericial, tendo, inclusive, determinado a inversão do ônus da prova que recairia sobre o ora agravante. Com efeito, o agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, e no caso vertente, entendo que ficou devidamente esclarecida a necessidade de realização da perícia para o correto esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau. Segue entendimento recente desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, sendo o magistrado o destinatário das provas e responsável pela adequada e justa prestação jurisdicional, pode, inclusive, determinar, de ofício, a realização de prova pericial, imparcial, técnica e hábil que possibilite a melhor solução da demanda, nos termos preconizados pelo art. 370, do Código de Processo Civil. Colaciono precedente no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESATE DA CONTROVÉRSIA. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. SENTENÇA CASSADA. Hipótese em que a controvérsia reside na ocorrência ou não de erro medico, à ocasião da prestação de serviço de saúde pelo DISTRITO FEDERAL. Realizada oitiva dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento prestado à autora, o magistrado proferiu sentença, na qual adotou como verdade o entendimento técnico dos profissionais ouvidos, ainda que a matéria em foco seja técnica e que tais médicos tenham comparecido aos autos apenas para reforçar sua suposta correta atuação, que é justamente o objeto da insurgência. Dispensada a dilação probatória pelas partes, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência do pedido autoral. O magistrado, ordinariamente, não tem conhecimento técnico necessário para aferir se à paciente foi aplicado o melhor tratamento de saúde, de modo que, sendo o destinatário das provas e responsável pela adequada e justa prestação jurisdicional, deveria ter determinado, de ofício, a realização da prova pericial, imparcial, técnica e hábil a evidenciar a qual das partes socorre o melhor direito, tal como lhe permite o disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1636629, 07020815420208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pelo agravante não se mostra adequada, na presente via recursal, tendo em vista a inequívoca necessidade de realização de perícia para, como bem assentou o Juízo de 1o Grau, o escorreito julgamento da lide. Diante disso, em Juízo de cognição sumária, típica do momento processual, considerando que, ao contrário do que argumento o agravante, a prova pericial se mostra adequada ao caso e necessária para a efetiva prestação jurisdicional, tenho, neste momento, pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne à atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator